Tribunal: TJDFT
Processo: 0035898-96.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CONTRATO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não é admissível inovação defensiva no plano recursal.
II. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que não causa gravame ao recorrente.
III. O consumidor só pode implementar o pagamento do preço do imóvel, mediante financiamento imobiliário, depois da averbação da carta de habite-se.
IV. Lacunas ou imprecisões do texto contratual a respeito da entrega do imóvel não podem respaldar interpretação prejudicial ao consumidor, na linha do que estabelece o artigo 47 da Lei Protecionista.
V. Descumprido o prazo de entrega do imóvel, o consumidor deve ser indenizado dos lucros cessantes durante o período de atraso, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
VI. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal compensatória ou moratória.
VII. A translação do encargo de pagamento das despesas condominiais e dos impostos relativos ao imóvel, do incorporador para o adquirente, somente ocorre com a efetiva entrega das chaves do imóvel.
VIII. Recurso da Ré parcialmente conhecido e provido em parte. Recurso do Autor prejudicado.